Tribunal: TJES
Processo: 5002641-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002641-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

AGRAVADO: MARIA EDUARDA MAIA LORDELO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE I
NS
TRUMENTO

Nº
5002641-37.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
MARIA EDUARDA MAIA LORDELO

A
GV
DO:

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR – ALUNO REPROVADO EM MATÉRIA QUE É PRÉ-REQUISITO PARA PERÍODO SEGUINTE – NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS ESTUDOS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NO CURSO DE FORMA CONCOMITANTE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
As instituições de ensino possuem autonomia para formatarem as grades de disciplinas exigidas pelo Ministério da Educação
para um determinado curso
, não sendo possível ao Judiciário promover qualquer intervenção
que importe na alteração do plano pedagógico previamente estabelecido,
mormente sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade.

2.
A existência de matéria tida como requisito para acesso a outra em período seguinte demonstra a necessidade da compreensão de elementos básicos para a progressão do ensino em sequência. A realização concomitante de matérias que deveriam ser pré requisito uma para a outra importa em grave comprometimento do ensino, refletindo na má formação do profissional.

3.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recuso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE ISNTRUMENTO

Nº
5002641-37.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
MARIA EDUARDA MAIA LORDELO

A
GV
DO:

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, insurge-se a recorrente neste agravo interno contra a decisão proferida pelo Des. Marcos Valls Feu Rosa, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo.

Em seu recurso, a recorrente sustenta que restou reprovada na disciplina “estágio supervisionado IV” do seu curso de Odontologia e que a instituição de ensino estaria obstando a matrícula em matérias seguintes.

O nobre Relator consignou que o Judiciário não pode legitimar a quebra de requisitos acadêmicos de cursos superiores, haja vista a autonomia da instituição de ensino.

Pois bem.

De plano, entendo que não há nenhuma razão para o acolhimento da tese recursal.

E assim digo, porque a jurisprudência desta C. Corte chancela o entendimento externado na decisão inicial deste recurso, no sentido da não intervenção judicial na esfera administrativa e pedagógica das instituições de ensino.

Como é de curial sabença, as grades curriculares das universidades são elaboradas através de um minucioso estudo técnico para que possa promover o devido aprendizado, de maneira orgânica e concatenada.

Por certo, se há a determinação de impossibilidade de avançar no curso em razão do não cumprimento de matéria que seja pré-requisito para outra, é porque após um estudo sobre a formação do profissional assim se fez necessário.

Decerto que a frequência em curso de ensino superior deve seguir uma lógica de aprendizado, a qual é feita de etapas e todas elas devem ser seguidas, não sendo possível que este Poder avance na esfera da instituição de ensino sem que esteja demonstrada qualquer ilegalidade.

Vejamos o entendimento desta C. Corte sobre o tema:

“
[...]
1. As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes. 2. Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino. 3. Deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos. 4. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.[...
] (Agravo de Instrumento 5002951-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, Julgado em 05/06/2024)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA EM DISCIPLINA QUE É PRÉ-REQUISITO PARA A FASE SUBSEQUENTE - AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – ART. 53 DA LEI N°. 9.394/96. IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR O MÓDULO PENDENTE EM REGIME DE DEPENDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo exegese do art. 207 da Constituição Federal “ As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”. Outrossim, preleciona o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que “No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;(...) V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes (...)”. 2. Hipótese em que a aluna pretende ser matriculada na Fase 2 do Curso - 5º Período, a despeito de ter sido reprovada em um dos módulos da Fase 1. 3. Grade curricular que impossibilita dar início aos estudos relativos à fase 02, sem que tenham sido concluídos os módulos integrantes da fase 01, eis que os conhecimentos adquiridos nesta etapa são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. “(Agravo de Instrumento nº 5002434-38.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 15/08/2024)

I
NSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente. 2) Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n. 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.) 3) Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie. 4) Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento nº 5005346-42.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Julgado em 29/02/2024)

Diante da jurisprudência uníssona acerca do tema, não vejo motivação para divergir do entendimento exarado na decisão inicial do agravo de instrumento.

Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Finalizado o julgamento do agravo interno, redistribua-se o feito ao insigne Des. Marcos Valls Feu Rosa, tendo em vista que a jurisdição de Sua Excelência ainda não cessou.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.